Tribunal: TJDFT
Processo: 0030975-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030975-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: KEILA SANCHES RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. DISTRATO DE UM CONTRATO E RESOLUÇÃO JUDICIAL POR CULPA DA CONSTRUTORA DE OUTRO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DISCUSSÃO ACERCA DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR. MULTA POR ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO DISTRATO CELEBRADO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. VAGAS DE GARAGEM. CLÁUSULA PENAL. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes por força de contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por consequência, o distrato da promessa de compra e venda também deve obediência aos ditames consumeristas. 2. Firmado o distrato opera-se a extinção do contrato originariamente celebrado pelas partes, de forma que eventual discussão judicial sobre o distrato requer a demonstração de vícios ou abusividade das cláusulas que conduzam à sua nulidade. 3. Não se admite que o promissário comprador de imóvel, por meio de distrato, ponha termo a promessa de compra e venda, concordando com o percentual de retenção dos valores pagos e, após receber a parte que lhe cabe, busque o Poder Judiciário para rediscutir esta mesma matéria, requerendo, ainda, implementação de cláusula penal do contrato extinto. Esse comportamento representa ofensa direta à regra do pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé contratual, vedado pelo ordenamento jurídico. 4. Nos termos do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 5. Sendo da construtora a culpa pela resolução do contrato referente às vagas de garagem, em razão de sua mora na entrega do imóvel, os juros de mora devem correr a partir da citação, nos exatos termos do art. 405 do Código Civil. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, incisos IV, V e VII, 35, inciso III, e 51, incisos I, II e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que houve vício de vontade na assinatura do distrato, uma vez que pretendia a devolução integral dos valores pagos, contudo, a recorrida teria exigido a retenção do montante para proceder à rescisão. Assevera que a parte recorrida agiu de forma abusiva, pois havia inadimplência pretérita em relação à entrega do imóvel, razão pela qual deve ser restabelecido o dever de pagamento das multas moratórias mensais no período compreendido entre o prazo final para a entrega e a formalização do distrato. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, incisos IV, V e VII, 35, inciso III, e 51, incisos I, II e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024